Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DL 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO CONTRATUAL NO CURSO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO (ART. 109. § 1o, CPC). POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DE DATAS. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. VERIFICAÇÃO.
1. Como regra, em se tratando de contrato de financiamento garantido pela alienação fiduciária, quando constatada a cessão do direito de crédito relacionado ao contrato, firmada durante a tramitação do processo, abre-se a possibilidade de sucessão processual, nos termos do art. 109, § 1o, do Código de Processo Civil, mormente quando a citação ainda não fora concretizada.
2. Constatado o equívoco do d. Juízo sentenciante na análise das datas relevantes à compreensão do caso, baseando sua sentença terminativa na falsa premissa de que a cessão de crédito do contrato teria ocorrido anteriormente à propositura da ação, é de rigor a anulação do decisum para permitir o regresso dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do feito, com a análise do pedido de sucessão processual.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.